Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-33.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020643-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Associação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSALINA DE CARVALHO - CPF: 784.765.341-91 (RECORRENTE), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA MATÉRIA.
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
NULIDADE DA SENTENÇA.
PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 257583192, na reclamação
1020643-33.2024.8.11.0003
,
do 2º Juizado de Rondonópolis, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da matéria.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
competência dos juizados especiais.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, disciplinada pela Lei nº 9.099/1995, é limitada às causas de menor complexidade, conforme estabelece o art. 3º. No entanto, o §2º do mesmo dispositivo exclui da competência do juizado causas de natureza alimentar, fiscal, falimentar, ou de interesse da Fazenda Pública, entre outras.

No presente caso, a contribuição discutida não possui natureza tributária, uma vez que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula vinculante nº 40),
a contribuição confederativa é uma obrigação voluntária e restrita aos filiados ao sindicato ou confederação
(Precedente Normativo 119 do TST).

Sendo assim, não há enquadramento desta contribuição como tributo, afastando sua natureza parafiscal e, consequentemente, a exceção prevista no art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95. Isso mantém o caso sob a competência do Juizado Especial.

- teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento.

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor do art. 515 do CPC/1973, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide,
se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, premissa esta que abrange os casos em que a questão de mérito, sendo de direito e de fato, tornar desnecessária a produção de provas adicionais
. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente a presença de elementos probatórios suficientes à responsabilização civil da União pelos prejuízo sofridos pela parte autora. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no REsp n. 1.590.949/SP – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 6/12/2016 - DJe 15/12/2016). Grifei.

- da aplicação da relação de consumo na relação associado/associação.

A relação entre associado e associação, será de consumo, quando ocorrer a prestação de serviço remunerado, independentemente da finalidade lucrativa ou não, da associação respectiva.

Nesse sentido:

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial apresentado em face de acórdão assim ementado (fl. 720): AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO - TEORIA MENOR - ARTIGO 28, §2º E §5º DO CDC - APLICABILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À CONSUMIDORA - EXISTÊNCIA DE GRUPO SOCIETÁRIO - DECISÃO "A QUO" MANTIDA. O art. 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma bastante ampla, que poderá haver a desconsideração da personalidade de pessoa jurídica "sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Além disso, nos termos do §2° do mesmo dispositivo legal, "as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código". Nas razões do especial, aponta a parte recorrente violação do artigo 28, § 5º, da Lei nº 8.078/90, bem como do artigo 492 do Código de Processo Civil. Argumenta, em síntese, que a controvérsia envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica com base na aplicação da teoria menor não teria sido devolvida à Corte Local, vedando sua análise, de ofício, sob pena de caracterizar erro de procedimento. Ressalta, ainda, que seria impertinente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a serviço prestado por associação sem fins lucrativos, por não se tratar de fornecedor, obstando, por conseguinte, a aplicação da teoria menor da desconsideração. O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 345/349); contra o que se manifesta a parte agravante na presente via.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
De início, em relação à alegada violação do artigo 492 do Código de Processo Civil, observo que o Tribunal de origem pressupõe que a pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica da recorrente teria sido deduzida pela parte recorrida, conforme se verifica da seguinte passagem (fl. 725): Dito isso, muito embora os agravantes argumentem que a aplicação do art. 28, §5º, do CDC, que consagra a chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, sequer teria sido abordada pela agravada, após analisar os autos, pude verificar que, apesar de o assunto não ter sido suscitado na petição em que foi postulada a desconsideração da personalidade jurídica (ordem n.º 05), a recorrida apontou a existência de relação de consumo que atrairia a aplicação da referida teoria por meio da petição de ordem n.º 80. (grifo acrescido) A recorrente, porém, não infirmou o fundamento aludido, em todo suficiente para manter o provimento adotado no acórdão recorrido quanto à inexistência de atuação de ofício; obstando, assim, o conhecimento do recurso especial, em razão das Súmulas 283 e 284/STF. No que se refere à controvérsia de fundo, verifica-se que a recorrente não impugna a aplicação dos pressupostos referentes à desconsideração da personalidade jurídica, senão a condição de fornecedora da parte recorrente. Quanto ao ponto, extraio do acórdão recorrido que a condição de fornecedora decorre do serviço prestado pela recorrente a associado, que teria oferecido a contratação de seguro veicular, conforme extraio da seguinte passagem (fl. 724): Pois bem: em primeiro lugar, cabe destacar que estamos diante de uma relação de consumo, uma vez que a pessoa jurídica executada no cumprimento de sentença ao qual está atrelado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de origem é uma associação de proteção veicular, que, conforme a petição inicial juntada nos autos da ação de cobrança n.º 5017770- 74.2019.8.13.0079, foi contratada pela recorrida/exequente.
A orientação adotada não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que é irrelevante a natureza jurídica da pessoa jurídica que presta serviço, mas sim a remuneração pelo serviço prestado, o que de modo incontroverso ocorre na espécie. A propósito: [...] 2. "A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado." (REsp 469911/SP, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJ: 12.02.08). [...] 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag n. 1.317.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2011, DJe de 4/11/2011.) [...] 1. É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a administradora do clube de ações, que presta serviço de gerência de investimentos, e seu cotista, já que o vínculo societário existente entre as partes não afasta a relação de consumo, a qual se caracteriza pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo. Precedentes. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 516.581/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)
Desse modo, como a orientação adotada no acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não deve ser conhecido, em razão da Súmula 83/STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Deixo de arbitrar honorários recursais, pois inexistente condenação a respeito na origem; vedando-se acréscimo ulterior, conforme previsto nos §§ 2º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora.”
(STJ – 4ª T - AREsp n. 2.539.173 – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 12/6/2024 - DJe 17/06/2024). Grifei.

No caso concreto, apesar da negativa de contratação, a relação da Recorrente com a Associação Recorrida, seria a intermediação de contrato consignado, resultando daí a relação consumerista.

- da prova produzida.

No caso, a autora alega que foi descontado indevidamente em sua aposentadoria desde outubro de 2022, o valor total de R$ 767,68 (
setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos
), destinados à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (
CONAFER
), mesmo não sendo filiada à referida entidade.

A defesa da CONAFER, por sua vez, argumenta que os descontos foram autorizados pela autora em um suposto
"Termo de Autorização de Desconto"
. No entanto, não há nos autos a apresentação deste documento.

A falta dessa prova essencial leva à presunção de que os descontos não foram autorizados pela autora.

- do dano material. – restituição do indébito.

Havendo cobrança indevida, o valor deve ser restituído ao consumidor.

No caso, a orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ...

2. ... 3. ... 4. ...

5. ...
6.

A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que

determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além

da

cobrança

de

quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Conclui-se, portanto que havendo cobrança indevida, resta a ocorrência do abuso, determinante do reconhecimento à restituição dos respectivos valores, de forma corrigida e dobrada.

Nesse sentido:

“EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. O CONSUMIDOR PEDIU O CANCELAMENTO E COMPROVA PELO N. DO PROTOCOLO SENDO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O BANCO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. AS FATURAS JUNTADAS INDICAM QUE O VALOR PENDENTE REFERE-SE TÃO-SOMENTE AO VALOR DA ANUIDADE QUE FOI COBRADO SEM QUE HOUVESSE QUALQUER COMPRA PENDENTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMENTA COM EFEITO DO ART. 46 DA LEI DOS JUIZADOS.”
(TJDF – 2ª TR – RI nº 0025129-80.2010.807.0003 – rel. Juiz JOÃO FISCHER – j. 03/06/2011 - DJe 14/06/2011). Grifei.

"Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - PRIVATIZAÇÃO DA COPESUL - AQUISIÇÃO DE AÇÕES - MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO -
VALORES COBRADOS A MAIOR - RESSARCIMENTO EM DOBRO - CABIMENTO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 1. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da viabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida.
A cobrança indevida caracterizou-se pela conduta da casa bancária de exigir dos mutuários, no bojo de contrato de mútuo, quantia superior à efetivamente utilizada para a aquisição das ações, diferença que passou a existir em decorrência de deságio sofrido pelas moedas da privatização. Não integra o conceito de engano justificável a conduta da embargante que, na condição de instituição financeira mandatária, constituída por consumidor para a realização de negócio jurídico de aquisição de ações, descumpre cláusula expressa da avença e, mesmo após reiteradas solicitações dos mandantes para a prestação de contas, atinente à comprovação do valor pago pelas moedas da privatização, recusa-se ao cumprimento da obrigação. Má-fé caracterizada, devendo haver a devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas. 2. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.”
(STJ – 2ª S - EREsp 867.132/RS - rel. Ministro Raul Araújo - rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi – j. 28.11.2012 - DJe 12.03.2013). Grifei.

- dano moral
.

A falha na prestação dos serviços configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TR - RI nº 1022877-90.2021.8.11.0003– rel. Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 13/02/2023).

- do valor do dano
.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença recorrida;
a.2)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Recorrida:
a.2.1)
a restituir à parte autora o valor de R$ 1.535,36 (
um mil e quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
desconto indevido
), de forma dobrada;
a.2.2)
em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
). Em se tratando de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025